Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727636-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHA PALMER MARTINS GONCALVES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por Jonatha Palmer Martins Gonçalves, por intermédio da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 134175739 do processo 0711841-72.2020.8.07.0003) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco Volkswagen S. A., rejeitou o pedido formulado pelo recorrente, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud, a fim de perquirir a respeito da natureza do crédito bloqueado. Em suas razões recursais (ID 38457589), o agravante sustenta que o indeferimento do pedido para que fosse expedido ofício ao banco em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud, para informar a natureza da conta bancária, infringe o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Ressalta a necessidade de tal informação, diante da possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso se trate de conta salarial ou poupança, considerando, inclusive, o direito ao sigilo bancário que impede a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, de ter conhecimento desse fato. Assinala que, em casos idênticos, a medida pleiteada já foi deferida. Alega que “o risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido ofício à instituição financeira agravada para informar a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio via sistema BacenJud. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar. Dispensado o recolhimento do preparo, haja vista a atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores dos pleitos liminares vindicados. Conforme bem consignou o d. magistrado de origem, Juiz de Direito Raimundo Silvino da Costa Neto, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à parte devedora comprovar que tais quantias são impenhoráveis[1]. Ainda, o Juízo de origem destacou que, “embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo”. É dizer, caso houvesse prejuízo à sua subsistência, o devedor, ora agravante, poderia comparecer pessoalmente aos autos para reivindicar a liberação dos valores bloqueados, realizando prova da impenhorabilidade da verba, o que não ocorreu na hipótese. Insta salientar que se presume que as importâncias bloqueadas sejam penhoráveis, ou seja, que não se encontram em conta salário ou poupança, por se tratar a impenhorabilidade de exceção prevista no art. 833 do CPC, de modo que não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária dos ausentes. Anote-se, por oportuno, que o débito exequendo, à época do ajuizamento da ação (10/7/2020), perfazia o montante de R$47.015,80 (quarenta e sete mil quinze reais e oitenta centavos), sem que a instituição financeira exequente, ora agravada, tenha obtido êxito na busca de bens suficientes para satisfação do crédito. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro os pedidos de efeitos suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;